Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO LICITATÓRIO. ALIENAÇÃO. TERRA PÚBLICA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. OCUPAÇÃO DA ÁREA. PERMANÊNCIA NA POSSE. POSSIBILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE.
1. As tutelas provisórias, seja de urgência (art. 300 a 310 do CPC) ou de evidência (art. 311 do CPC), objetivam sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas em detrimento do modelo comum apresentado pelo processo ordinário, cuja cognição ocorre de maneira plena e exauriente.
2. Em ação anulatória de processo licitatório de terra pública, em que há necessidade de se apurar se havia possibilidade de regularização da área e se foi viabilizada a publicidade necessária aos autores, ocupantes da área, na ocasião em que o processo de venda foi instaurado e finalizado, mostra-se prudente a decisão que permite a permanência dos autores na posse do imóvel, diante da necessidade instrução probatória e do exercício do contraditório e ampla defesa.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.